Tribunal: TJMT
Processo: 1066133-84.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066133-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 545.048.991-91 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), ACEL ADMINISTRACAO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 00.709.873/0006-82 (RECORRIDO), BERNARDO VILLASBOAS PALERMO - CPF: 100.584.217-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno de nº
1066133-84.2024.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: CRISTIANE ROSA DE OLIVEIRA.

Agravada: ACEL ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da autora e deu parcial provimento ao recurso da empresa requerida, reconhecendo a existência de anotação preexistente em cadastro de inadimplentes e, com base na Súmula 385 do STJ, afastou a condenação por danos morais, embora mantida a declaração de inexistência do débito e a exclusão da negativação impugnada.

2.

A agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática para restabelecer a condenação imposta na sentença, no valor de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a aplicação de ofício da Súmula 385 do STJ pelo julgador, mesmo sem provocação da parte; (ii) estabelecer se a consulta pública feita pelo relator para confirmar negativação preexistente viola a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); e (iii) determinar se a exclusão posterior da negativação anterior impede a incidência da referida súmula.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A aplicação da Súmula 385 do STJ pode ser feita de ofício pelo julgador, por tratar-se de matéria de ordem pública que afasta o reconhecimento automático do dano moral em casos de negativação indevida quando há anotação preexistente legítima.

4.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais admite a aplicação de
officio
da Súmula 385 do STJ, desde que constatada inscrição válida anterior e ausente comprovação de sua ilegitimidade pela parte autora.

5.

A consulta pública feita pelo relator a cadastros de inadimplência, sem acesso restrito, é legítima, não violando a LGPD, quando visa à formação do convencimento do magistrado e não se destina à coleta de dados sigilosos, mas à apuração de fato relevante para o julgamento.

6.

A exclusão posterior da anotação preexistente não impede a incidência da Súmula 385 do STJ, sendo suficiente sua existência válida à época da nova inscrição para afastar o dano moral presumido.

7.

Incumbe à agavante comprovar a ilegitimidade da negativação anterior, inclusive por meio de ação judicial específica, ônus que não foi cumprido nos autos.

8.

A decisão monocrática se limitou a aplicar jurisprudência consolidada, não havendo qualquer inovação indevida ou violação ao princípio do contraditório.

9.

Caracterizada a manifesta improcedência do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em caso de julgamento unânime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a aplicação da Súmula 385 do STJ pelo julgador, ainda que ausente provocação da parte, por se tratar de matéria de ordem pública.

2.

A existência de anotação preexistente e legítima em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de nova inscrição indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ.

3.

A consulta pública realizada por magistrado a cadastros de inadimplência não viola a LGPD quando visa subsidiar a decisão judicial com fato relevante e disponível ao público.

4.

A exclusão posterior da anotação anterior não impede a incidência da Súmula 385 do STJ se, à época da nova negativação, a restrição preexistente ainda constava nos cadastros.

5.

Cabe ao autor comprovar a ilegitimidade da anotação anterior, inclusive por meio de ação judicial específica, sendo presumida sua legitimidade na ausência de impugnação válida.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, V, “a”, 927, IV e 1.021, § 4º; STJ, Súmula 385; LGPD (Lei nº 13.709/2018). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 215.440/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 13.08.2013, DJe 23.08.2013; TJMS, RI 0802839-50.2017.8.12.0101, j. 21.08.2018; TJSE, RI 0000566- 70.2016.8.25.0048, j. 03.10.2017; TJMT, N.U.1051648-16.2023.8.11.0001, j. 13.12.2024; TJMT, N.U. 1008501-65.2024.8.11.0045, j. 04.04.2025.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no § 1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela agravante e deu parcial provimento ao recurso da empresa requerida, aplicando a Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais, mantendo, entretanto, a declaração de inexistência do débito e a exclusão da negativação.

A agravante pretende a submissão da matéria à apreciação deste colegiado, com o objetivo de obter a reforma da decisão monocrática, visando o restabelecimento da condenação imposta na sentença.

A agravada pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, os seguintes argumentos:
a) a Relatora teria agido de ofício ao aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que referido pleito não constava no recurso inominado interposto pela parte reclamada; b) teria havido abuso de autoridade e parcialidade por parte da Relatora, ao favorecer indevidamente a empresa reclamada; c) a consulta pública realizada pela Relatora, para verificar eventual negativação preexistente, seria ilegal e configuraria violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); d) a alegada negativação preexistente já teria sido excluída anteriormente à negativação objeto da presente demanda, razão pela qual não seria aplicável a Súmula 385 do STJ; e) inexiste prova quanto à legitimidade da negativação anterior.

Ao final, requer o provimento do presente agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e restabelecida integralmente a sentença que condenou a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não merece reforma
.
Passo à exposição dos fundamentos.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar, de ofício, a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, para afastar a condenação por danos morais, em razão da existência de anotação preexistente nos cadastros de inadimplentes em nome da autora.

A agravante alega, preliminarmente, a ocorrência de abuso de autoridade e parcialidade desta relatora,
ao aplicar referida súmula sem provocação específica, sustentando que tal fundamento não foi expressamente invocado no recurso inominado interposto pela empresa reclamada.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento
. É legítima a aplicação da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, ainda que de ofício pelo magistrado,
uma vez que referido enunciado possui natureza de ordem pública, por tratar de pressuposto negativo ao reconhecimento do dano moral decorrente de inscrição em cadastros restritivos de crédito.

É pacífico o entendimento da jurisprudência no sentido de que
a aplicação da Súmula 385 do STJ pode ser realizada de ofício pelo julgador, ainda que ausente provocação da parte reclamada,
desde que verificada a existência de inscrição válida e anterior, cuja ilegitimidade não tenha sido demonstrada nos autos. Trata-se de matéria de direito, cuja apreciação independe de requerimento específico das partes, sendo plenamente passível de aplicação
“ex officio”
pelo magistrado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO ULTRA PETITA.
CONHECIDO DA SÚMULA 385 STJ EX OFÍCIO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS PARA TÃO SOMENTE PRESTAR ESCLARECIMENTOS A PARTE. SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. “(...)” 3
. Pois bem, convém esclarecer que as súmulas do Superior Tribunal de Justiça são de ordem pública, portanto, podem e devem ser conhecidas de ofício, porquanto sua aplicabilidade ao caso concreto é de efeito consoante ao Princípio da Persuasão Racional do Julgador, exposado claramente pelo art. 131 do CPC, que dispõe que o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, desde que fundamentados na decisão
. 4. Embargos de declaração conhecidos para fins de prestar esclarecimentos. Desacolhido no mérito e com manutenção dos termos do acórdão. (TJ-GO - RI: 55177935820198090051 GOIÂNIA, Relator.: ROZANA FERNANDES CAMAPUM, Goiânia - 10º Juizado Especial Cível, Data de Publicação: (S/R).”

“RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESÍDIA DA PARTE RÉ.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO ART. 14, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECÔNOMICA.
APLICAÇÃO EX OFFICIO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SE - Recurso Inominado: 0000566-70.2016 .8.25.0048, Relator.: Geilton Costa Cardoso da Silva, Data de Julgamento: 03/10/2017, 1ª TURMA RECURSAL).”

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PARTE RÉ.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES EM NOME DO CONSUMIDOR. INCIDENCIA DA SUMULA 385 STJ. APLICAÇÃO EX OFFICIO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovada a existência de diversas negativações em nome do consumidor, inexiste o dever de indenizar por danos morais. Inteligência da Súmula 385 do STJ.
Sentença parcialmente reformada . APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-BA - APL: 00369295420128050080, Relator.: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2020)”.

Portanto, não há que se cogitar violação ao princípio da imparcialidade quando a relatora, no exercício regular de sua função jurisdicional, aplica entendimento já consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, o art. 932, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil autoriza expressamente o relator a dar provimento ao recurso
“se a decisão recorrida for contrária à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”,
hipótese que se verifica no presente caso.

Quanto à alegação de ilegalidade da consulta pública realizada pela relatora para verificar a existência de negativação preexistente, tal argumento igualmente não merece acolhida
. É plenamente legítimo que o julgador utilize sistemas públicos de informação para subsidiar suas decisões, não havendo qualquer afronta à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A referida consulta teve por finalidade exclusiva confirmar a existência de inscrição anterior nos cadastros de inadimplentes, tratando-se de fato relevante para o deslinde da controvérsia,
em consonância com o princípio da busca da verdade real que norteia o processo civil contemporâneo, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESTRIÇÃO ANTERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SUSPEIÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A aplicação da Súmula 385 do STJ impede a condenação por danos morais em casos de negativação indevida.

2. As súmulas do STJ possuem aplicabilidade obrigatória, a teor do artigo 927, IV, do CPC, conferindo legalidade à decisão agravada.

3. O procedimento de consulta aos sistemas de proteção ao crédito, realizado pelo juízo, está em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da regularidade processual.

4. A arguição de suspeição deve observar o procedimento previsto no regimento interno e no Código de Processo Civil, sendo inadmissível quando realizada após a manifestação de voto do magistrado.

5. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1051648-16.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).”

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA0. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. TÍTULO PROTESTADO. DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL CONFIGURADO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE NÃO QUESTIONADA JUDICIALMENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, se insurge contra os protestos realizados em seu nome indevidamente pelo Recorrido junto ao Cartório de Notas e Títulos do 4º Ofício de Cuiabá, tendo em vista que as dívidas já estavam prescritas na data do protesto. Nas razões recursais requer a majoração do “quantum” indenizatório, uma vez que o valor de R$ 1.000,00, é ínfimo e não atende as circunstâncias do caso em tela.

3. Cabe acrescentar que em consulta realizada no site http://www.cdlcuiaba.com.br/consumidor/recuperacao-de-credito/, por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o CDL Cuiabá, averiguei o apontamento comandado pela empresa América Jeans, que é preexistente em relação ao débito discutido nestes autos, e inexiste informação a respeito da ilegalidade do mesmo, conforme abaixo se vê:

4. Desta forma, seria o caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu, pleiteando a majoração do quantum fixado a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

5. “A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO promova a exclusão definitiva do protesto registrado junto ao Cartório do 4º Ofício Notarial e Registral de Cuiabá–MT, e, ainda, CONDENAR a parte requerida a pagar ao reclamante a título de danos morais o valor de RS 1.000,00 (mil reais), acrescido de juros desde a citação (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia–SELIC (índice único para juros e correção), quanto à correção monetária que incide desde o arbitramento já está contida na SELIC e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil;”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da vedação da reformatio in pejus. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1007936-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM NÃO ACOLHIDA. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a empresa Reclamada Cessionária não logrou êxito em comprovar a origem da obrigação questionada, bem como a existência de relação jurídica entre as partes, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cumpre esclarecer que a juntada de ficha cadastral, histórico de contas, histórico de consumo não se prestam para o fim desejado, qual seja, a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes. Ademais, com relação a gravação de áudio juntada em contestação, averíguo que não houve a confirmação do número da unidade consumidora e, tampouco, de dados pessoais, tais como: CPF, RG.

2. A empresa que insere indevidamente o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$100,42 – datado em 13/01/2020, age ilicitamente e configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Em sede recursal a parte Autora requer a majoração do quantum indenizatório, entretanto, em consulta a CDL CUIABÁ, por meio de convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, verifico a existênciad e anotações preexistentes, inexistindo informações a respeito da ilegalidade destas. Colaciono abaixo a referida consulta:

-------------------------------------------

C

O N S U L T A

D E

B A L C A O

SERVICO

DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada

na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: LIDIANE ANANIAS LANDRA

DATA NASCIMENTO:

13/03/1992

CPF: 043.234.931-69

-------------------------------------------

NADA

CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam

registros de SPC na Entidade consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA

EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S)

DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: F051 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM:

CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA

VENCIMENTO: 25/02/2020

TIPO:

COMPRADOR

CONTRATO/FATURA:

0003257/08

VALOR:

100,00

DATA

INCLUSAO: 18/08/2020

* CREDOR: F051 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM:

CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA

VENCIMENTO: 25/01/2020

TIPO:

COMPRADOR

CONTRATO/FATURA:

0003257/07

VALOR:

100,00

DATA

INCLUSAO: 08/03/2020

* CREDOR: F051 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM:

CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA

VENCIMENTO: 25/12/2019

TIPO:

COMPRADOR

CONTRATO/FATURA:

0003257/06

VALOR:

100,00

DATA

INCLUSAO: 06/02/2020

* CREDOR: F051 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM:

CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA

VENCIMENTO: 25/11/2019

TIPO:

COMPRADOR

CONTRATO/FATURA:

0003257/05

VALOR:

100,00

DATA

INCLUSAO: 08/01/2020

* CREDOR: F051 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM:

CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA

VENCIMENTO: 25/10/2019

TIPO:

COMPRADOR

CONTRATO/FATURA:

0003257/04

VALOR:

100,00

DATA

INCLUSAO: 08/12/2019

* CREDOR: HAVAN

ENT.ORIGEM:

SPC Brasil - SAO PAULO / SP

DATA

VENCIMENTO: 15/09/2019

TIPO:

COMPRADOR

CONTRATO/FATURA:

17638434

VALOR:

942,00

DATA

INCLUSAO: 10/11/2019

* CREDOR: F051 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM:

CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA

VENCIMENTO: 25/09/2019

TIPO:

COMPRADOR

CONTRATO/FATURA:

0003257/03

VALOR:

100,00

DATA

INCLUSAO: 07/11/2019

* CREDOR: F051 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM:

CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA

VENCIMENTO: 25/08/2019

TIPO:

COMPRADOR

CONTRATO/FATURA:

0003257/02

VALOR:

100,00

DATA

INCLUSAO: 08/10/2019

-------------------------------------------

REGISTRO(S)

DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM:

SERASA EXPERIAN

DATA

VENCIMENTO: 21/01/2022

TIPO:

COMPRADOR

CONTRATO:

F000010875906129

VALOR:

94,43

DATA

INCLUSAO: 29/03/2022

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM:

SERASA EXPERIAN

DATA

VENCIMENTO: 20/12/2021

TIPO:

COMPRADOR

CONTRATO:

F000010853162367

VALOR:

97,18

DATA

INCLUSAO: 29/03/2022

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM:

SERASA EXPERIAN

DATA

VENCIMENTO: 18/11/2021

TIPO:

COMPRADOR

CONTRATO:

F000010830172804

VALOR:

97,18

DATA

INCLUSAO: 29/03/2022

* CREDOR: HAVAN

LOJAS DE DEPARTAMENTOS LT

ENT.ORIGEM:

SERASA EXPERIAN

TELEFONE:

47 3251-5000

DATA

VENCIMENTO: 15/02/2020

TIPO:

COMPRADOR

CONTRATO:

001867-001-23104

VALOR:

1.885,46

DATA

INCLUSAO: 06/06/2020

* CREDOR: ENERGISA

MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM:

SERASA EXPERIAN

DATA

VENCIMENTO: 13/01/2020

TIPO:

COMPRADOR

CONTRATO:

0002287466202001

VALOR:

100,42

DATA

INCLUSAO: 18/02/2020

* CREDOR: ENERGISA

MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM:

SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO:

12/12/2019

TIPO:

COMPRADOR

CONTRATO:

0002287466201912

VALOR:

169,49

DATA

INCLUSAO: 18/02/2020

* CREDOR: ENERGISA

MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM:

SERASA EXPERIAN

DATA

VENCIMENTO: 14/11/2019

TIPO:

COMPRADOR

CONTRATO:

0002287466201911

VALOR:

157,78

DATA

INCLUSAO: 18/02/2020

* CREDOR: ENERGISA

MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM:

SERASA EXPERIAN

DATA

VENCIMENTO: 11/10/2019

TIPO:

COMPRADOR

CONTRATO:

0002287466201910

VALOR:

139,71

DATA

INCLUSAO: 18/02/2020

-------------------------------------------

ENDEREÇO

SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM:

SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO:

AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO:

PLANALTO PAULISTA

CIDADE:

SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS

DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: SPC

Brasil - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO:

R LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13.

3.

ANDAR

BAIRRO:

PARAISO

CIDADE: SAO

PAULO / SP

* ENT.ORIGEM: CDL -

LUCAS DO RIO VERDE / MT

ENDEREÇO:

PARA, 455, S

BAIRRO:

ALVORADA

CIDADE:

LUCAS DO RIO VERDE / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um

total de 16 registro(s),

sendo detalhado(s)

o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s)

valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto

ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta

apresenta informações de

registros efetuados

nas bases privadas

do SPC Brasil e da

Serasa.

Demais informações,

originadas de outros

bancos privados ou

públicos, devem ser

acessadas junto aos

órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo

SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do

seu Smartphone e acompanhe

de perto seu

documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO:

014.273.721.758-3

25/04/2023

10:58:59-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

4. Logo, se existe apontamento preexistente registrado em nome da autora, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ). No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Reclamante recorreu para majorar o valor da condenação fixado a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

5. “A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto: a) rejeito as preliminares; b) nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal, para: b.1) reconhecer a inexistência de relação jurídica da parte Reclamante com o serviço prestado na UC nº 2287466; b.2) declarar ilegítima a cobrança do débito apontado na inicial no montante de R$ 100,42 (cem reais e quarenta e dois centavos); b.3) determinar, em relação ao nome/CPF da parte Reclamante: b.3.1) a imediata suspensão do serviço na referida unidade, se já não foi feito; b.3.2) a nulidade do contrato de prestação de serviço de energia elétrica que deu origem aos débitos discutidos, em relação à parte Reclamante; b.3.3) cancelamento de todas eventuais despesas/cobranças decorrentes; b.4) condenar a Empresa Reclamada, a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; b.5) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; c) após o trânsito em julgado, oficie-se ao SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias (eventuais despesas decorrentes serão de responsabilidade da parte vencida), sob pena de responsabilidade, extinguindo o feito, com julgamento de mérito”, em face ao princípio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.”
(N.U 1050402-19.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 03/05/2023).

Ademais, o resultado da consulta foi devidamente juntado na decisão agravada, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade no procedimento adotado.

No que se refere à alegação de que a negativação preexistente teria sido excluída antes da inscrição ora questionada
,
tal circunstância não impede a aplicação da Súmula nº 385 do STJ.
O critério relevante para a incidência do enunciado é a existência de inscrição anterior válida no momento da nova negativação (28/07/2023), sendo irrelevante que aquela tenha sido posteriormente excluída (em 06/08/2023), especialmente quando comprovado que a anotação anterior foi realizada em 16/07/2023.

Por fim, no que tange à alegação de que a negativação preexistente seria ilegítima
,
cumpre salientar que compete à autora o ônus de comprovar referida ilegitimidade
, seja por meio de ação judicial específica visando a impugnar o débito anterior, seja mediante apresentação de comprovante de quitação ou declaração de inexistência do débito.
Tal comprovação, contudo, não se verifica nos autos.

Conforme bem consignado na decisão agravada, as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso têm reiteradamente firmado entendimento no sentido de que, para afastar a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível que o consumidor proponha ação judicial contra todas as restrições creditícias preexistentes.
Do contrário, presume-se a legitimidade da negativação anterior, ensejando a incidência da referida Súmula.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL INDEVIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ.
RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e declarando a inexistência do débito de R$ 1.232,89, inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes. O autor pleiteia a majoração da indenização e a aplicação de correção monetária pelo INPC. A reclamada sustenta a legalidade da cobrança, o exercício regular de direito, a inexistência de danos morais, a aplicação da Súmula 385 do STJ e o prequestionamento da matéria, requerendo a improcedência da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por danos morais diante da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; (ii) estabelecer se a existência de anotações preexistentes nos cadastros de restrição ao crédito afasta o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição do nome do reclamante em cadastro de inadimplentes pela reclamada decorre de débito cuja origem não foi comprovada nos autos, restando caracterizada a indevida negativação.

Contudo, restou demonstrado que, à época da inscrição combatida, o reclamante possuía outras anotações preexistentes e legítimas nos cadastros de inadimplentes, conforme documentação juntada aos autos.

Aplica-se, assim, a Súmula 385 do STJ, segundo a qual, “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Ainda que o débito tenha sido considerado inexistente, a jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais converge no sentido de que, havendo registro negativo anterior e legítimo, não há abalo à honra justificador da indenização por danos morais.

O órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a fundamentação apresentada seja apta a solucionar a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da reclamada parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais. Recurso do reclamante desprovido.

Tese de julgamento:

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não gera dever de indenizar por danos morais quando comprovada a existência de outras anotações preexistentes e legítimas.

O julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJRS, Apelação Cível nº 70077634475, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, j. 28.06.2018; TJRS, Apelação Cível nº 70077110450, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 26.04.2018; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Rel. Juíza Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018. (N.U 1008501-65.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).”

“EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE REGISTRO PREEXISTENTE LEGÍTIMO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, julgar improcedente o pedido contraposto e afastar as condenações por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios. No entanto, indeferiu o pedido de indenização por danos morais com base na aplicação da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça. O agravo interno busca a reforma dessa decisão para afastar a aplicação da súmula e viabilizar a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de inscrição preexistente legítima nos cadastros de inadimplentes impede a reparação por danos morais decorrentes de nova negativação indevida; (ii) verificar a aplicabilidade da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A agravante não comprova que a inscrição objeto da presente demanda tenha sido a única ou que as demais anotações preexistentes fossem ilegítimas, restando demonstrado que já havia registro anterior legítimo nos cadastros restritivos de crédito, o que autoriza a incidência da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência de anotação preexistente e legítima impede a caracterização do dano moral, ainda que a nova inscrição seja considerada indevida, salvo comprovação de que a anterior também o era.

5.

A decisão monocrática encontra respaldo no entendimento pacífico das Turmas Recursais e na jurisprudência superior, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de inscrição legítima e preexistente em cadastro de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais, ainda que nova negativação seja posteriormente considerada indevida, nos termos da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A exclusão posterior de registros negativos não impede a aplicação da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, salvo demonstração de ilegitimidade dessas inscrições anteriores.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.021, § 4º, e 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 385; Superior Tribunal de Justiça, Agravo em Recurso Especial nº 1.627.243, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 29/03/2022; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1029846-61.2020.8.11.0002, Relatora Lúcia Peruffo, julgado em 29/04/2021.”
(N.U 1074838-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE SUB JUDICE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por PALOMA PATRICIO GOMES contra decisão monocrática que negara provimento a Recurso Inominado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., fundada na alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes referente a débito no valor de R$ 80,71. A Agravante pleiteava a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, mesmo diante da existência de anotação preexistente também contestada judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de inscrição preexistente sub judice impede o reconhecimento do direito à indenização por danos morais decorrente de nova negativação indevida; (ii) determinar se o Agravo Interno revela caráter manifestamente infundado, autorizando a imposição de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição do nome da Agravante em cadastro de inadimplentes, embora indevida quanto ao débito de R$ 80,71, ocorreu em momento no qual já havia anotação preexistente em seu nome, cuja ilegitimidade ainda se encontra sub judice, sem trânsito em julgado.

O entendimento consolidado no enunciado da Súmula 385 do STJ afasta o dever de indenizar por dano moral quando existente inscrição preexistente legítima, presumindo-se esta legitimidade até decisão judicial definitiva em sentido contrário.

A existência de ação judicial discutindo a anotação anterior não tem o condão de, por si só, infirmar sua legitimidade ou afastar os efeitos da súmula, sendo imprescindível o trânsito em julgado da decisão que declare sua nulidade.

A Agravante não apresentou novos argumentos ou provas aptas a afastar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração de teses já rejeitadas, o que revela caráter protelatório do recurso.

A conduta recursal infringe os princípios da boa-fé e da razoável duração do processo, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A anotação preexistente sub judice em cadastro de inadimplentes não afasta, por si só, a aplicação da Súmula 385 do STJ, sendo necessário o trânsito em julgado da decisão que declare sua ilegitimidade.

A reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados em decisão anterior, sem apresentação de elementos novos, caracteriza agravo interno manifestamente infundado e autoriza a imposição de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”
(N.U 1027874-14.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. SÚMULA 385/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória ajuizada, julgada parcialmente procedente em primeira instância para declarar a inexistência da dívida e condenar a reclamada ao pagamento de danos morais. Decisão monocrática em Recurso Inominado reformou a sentença para afastar a condenação por danos morais. A reclamante interpôs Agravo Interno, alegando que a restrição era a primeira e que a Súmula 385 do STJ não deveria incidir. A reclamada também interpôs Agravo Interno, sustentando exercício regular do direito e regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação da origem do débito e da regularidade da contratação, incluindo o recebimento do cartão de crédito, configura ato ilícito da instituição financeira; e (ii) saber se a ausência de data de inclusão da negativação no extrato apresentado pela parte reclamante impede o reconhecimento do dano moral, à luz da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a origem do débito ou a regularidade da contratação e do recebimento do cartão de crédito, sendo que o endereço constante na fatura apresentada não corresponde ao endereço da inicial, e os dados das telas sistêmicas estavam ilegíveis. A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos é insuficiente para comprovar a relação contratual, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita.

4. Embora a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gere dano moral in re ipsa, a aplicação da Súmula 385 do STJ afasta o dever de indenizar quando há preexistência de legítima inscrição. Para que o dano moral seja reconhecido em casos de negativação indevida, é ônus da parte reclamante apresentar extrato que comprove a negativação e, expressamente, a data de sua inclusão nos registros do órgão mantenedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da origem do débito e da regularidade da contratação por parte da instituição financeira configura ato ilícito que torna indevida a negativação. 2. Não há dano moral indenizável por negativação indevida quando a parte reclamante não comprova a data de inclusão do restritivo em cadastro de inadimplentes, impossibilitando a verificação da preexistência de outras inscrições legítimas e a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.002.985-RS; STJ, REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 16/05/2016; STJ, AgInt no AREsp 1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 21/11/2019; STJ, AgInt no REsp 1713376/SP, Quarta Turma, DJe 06/03/2020; STJ, AgInt no AREsp 2335662/RO; TJMT, N.U 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023; TJMT, N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024; TJMT, N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.”
(N.U 1023753-40.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

Assim, considerando que a agravante não logrou êxito em comprovar a ilegitimidade da restrição preexistente lançada pela Caixa Econômica Federal, tampouco demonstrou estar discutindo judicialmente referida inscrição, revela-se acertada a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça pela decisão agravada.

A decisão monocrática limitou-se a adequar o julgamento à jurisprudência pacificada sobre a matéria, sem promover qualquer inovação indevida na apreciação do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025